Tribunal: TJSP
Processo: 1040774-08.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – Utilidade pública – Expropriação de imóvel destinado à expansão da Linha 2 Verde do Metrô – Valor da indenização - Laudo oficial bem justificado, com esclarecimentos objetivos acerca do valor do terreno e das benfeitorias - Sentença de procedência confirmada.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153940
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040774-08.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, são apelados WILSON CASARINI
e ELIZABETH PEDROSO CASARINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040774-08.2014.8.26.0053 -Voto no 24277 – AHC
2
VOTO No 24277
APELAÇÃO CÍVEL No 1040774-08.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: WILSON CASARINI E OUTRO
APELADA: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ
Juiz de 1a instância: Paula Micheletto Cometti
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA

Utilidade
pública

Expropriação de imóvel destinado à expansão da Linha 2 Verde do
Metrô Valor da indenização - Laudo oficial bem justificado, com
esclarecimentos objetivos acerca do valor do terreno e das
benfeitorias - Sentença de procedência confirmada.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação de desapropriação ajuizada pela
Companhia do Metropolitano de São Paulo METRÔ contra Wilson Casarini e
Elizabeth Pedroso Casarini, objetivando a expropriação do imóvel localizado na
Rua Pedro Taques Pires, no 98, Parque Novo Mundo, São Paulo-SP,
contribuinte no 063.172.0040-8, declarado de utilidade pública pelo Decreto
Estadual no 60.273/2014 para implantação do Pátio Paulo Freire da Linha 2
Verde do Metrô, localizado no bairro da Vila Maria. Avaliou o imóvel, em
outubro de 2013, em R$ 226.411,00.
A
expropriante
depositou
o
valor
ofertado
inicialmente em 10/102/104 (fls. 40/41).
Foi
realizada
avaliação
prévia
(fls.
133/156),
apontando-se o valor total da indenização em R$ 571.287,60 (R$ 337.052,70
referentes ao terreno, e R$ 234.234,90 referentes à edificação), em janeiro de
2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040774-08.2014.8.26.0053 -Voto no 24277 – AHC
3
A decisão de fls. 159 fixou o valor da prévia
indenização em R$ 571.287,60, para janeiro de 2015, para fins de imissão na
posse.
A
expropriante
não
procedeu
ao
depósito
complementar, para fins de imissão na posse.
Os expropriados discordaram do laudo pericial
provisório, entendendo como justa a indenização no valor de R$ 625.052,17,
conforme apurado em laudo de seu assistente técnico (fls. 163).
A expropriante requereu a suspensão do processo
por 06 meses, em 2 oportunidades, o que foi deferido pelas decisões de fls.
210 e 217.
A expropriante requereu o regular prosseguimento
do feito, com a produção da prova pericial, com o respectivo laudo definitivo,
esclarecendo que a imissão na posse do imóvel será requerida ao final do
processo ou por ocasião do início das obras (fls. 225).
Apresentado
laudo
definitivo
(fls.
234/247),
apontando-se o valor total da indenização em R$ 554.434,95 (R$ 320.200,05
referentes ao terreno, e R$ 234.234,90 referentes à edificação fls. 323), em
janeiro de 2015, com manifestação das partes.
Esclarecimentos do perito a fls. 309/314 e 321/330.
Encerrada a instrução, a expropriante concordou com
o valor apresentado pelo perito judicial, enquanto os expropriados requereram
a fixação da indenização no valor de R$ 625.052,17, para outubro de 2014.
A r. sentença de fls. 348/353 julgou procedente o
pedido, para o fim de declarar incorporado ao patrimônio da expropriante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040774-08.2014.8.26.0053 -Voto no 24277 – AHC
4
área descrita na inicial, mediante o pagamento da indenização de R$
554.434,95, válida para janeiro de 2015, acrescida de juros compensatórios e
moratórios, se houverem. Determinou, ainda, que a expropriante arcará com o
pagamento das despesas processuais, honorários periciais já arbitrados,
honorários dos assistentes técnicos, fixados em dois terços dos honorários
periciais, e honorários advocatícios, estes fixados em 3% da diferença entre a
oferta inicial e a indenização. Correção monetária computada a partir da data
do laudo prévio. Honorários advocatícios apurados com base na diferença
entre oferta inicial (apenas) e indenização final, ambas corrigidas
monetariamente (Súmula 141 do STJ).
Inconformados,
os
expropriados
interpuseram
recurso de apelação a fls. 355/362. Preliminarmente, requerem a concessão
da gratuidade da justiça. No mérito, alegam que o valor do metro quadrado
apurado pelo perito judicial, na ordem de R$ 2.282,22, está completamente
dissociado dos valores apurados em imóveis da região atingidos pela mesma
desapropriação. No tocante ao valor da edificação, o perito não aplicou a
melhor metodologia, ao depreciar o valor das benfeitorias devido a um
pequeno desnível nos fundos do imóvel. Ao aplicar o fator de depreciação,
chegou-se ao valor por metro quadrado de construção de R$ 1.370,11 por
metro quadrado, totalizando R$ 234.234,90. No entanto, o laudo divergente
apresentado pelo assistente técnico é cristalino em, demonstrar o desacerto
do laudo oficial, ao apurar como valor real do metro quadrado construído a
quantia de R$ 1.700,42, totalizando as benfeitorias inseridas no imóvel o
montante final de R$ 314.578,43. Requer, assim, a majoração do valor
indenizatório para R$ 625.052,17.
O recurso foi respondido a fls. 401/407.
É o relatório.
Preliminarmente,
defiro
aos
expropriados
a
gratuidade da justiça. Anote-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040774-08.2014.8.26.0053 -Voto no 24277 – AHC
5
No mérito, o recurso deve ser desprovido.
O art. 5o, inciso XXIV, da CF determina que, para
fins de desapropriação de um imóvel, necessário se faz que o valor da
indenização seja pago previamente e corresponda a uma quantia justa.
Nesse sentido é que o valor fixado deve espelhar,
com fidelidade, o preço do mercado do bem, sob pena de aviltamento do
mencionado princípio constitucional.
Assim, tem-se que o valor que mais corresponde à
realidade de mercado é o aferido pela perícia, uma vez que elaborado por
técnico imparcial, isento e equidistante do interesse das partes litigantes.
De se destacar que o perito judicial bem apontou os
fundamentos do cálculo elaborado do valor da indenização.
Inclusive, a expropriante concordou expressamente
com o valor da indenização apontado na avaliação definitiva (fls. 343/347), a
saber, R$ 554.434,95 (R$ 320.200,05 referentes ao terreno, e R$ 234.234,90
referentes à edificação fls. 323), para janeiro de 2015.
A divergência, portanto, está circunscrita ao valor da
indenização perseguida pelos expropriados, na medida em que discordam dos
valores de avaliação do terreno e das benfeitorias, conforme parecer técnico
apresentado pelo assistente técnico, o que resulta no montante de R$
625.052,17.
No entanto, a r. sentença analisou com exatidão as
divergências apresentadas pelo assistente técnico e as confrontou com o laudo
definitivo. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040774-08.2014.8.26.0053 -Voto no 24277 – AHC
6
“Com relação ao terreno, verifico que o assistente
técnico dos expropriados, às fls. 267, sustentou que o Sr. Perito Judicial
adotou a topografia do imóvel como “plana”, porém sem qualquer
justificativa aplicou no cálculo um fator de depreciação de 0,95.
Porém,
pela
simples
leitura
do
laudo
pericial
definitivo, constata-se que o Sr. Perito Judicial descreve que: 'O terreno é
ligeiramente caído para os fundos; no Laudo Prévio não foi adotado o fator
0,95, mas neste definitivo cabe a aplicação, ante as características
ocupacionais da edícula onde o terreno está abaixo do nível da rua, pela
declividade natural do terreno' (fls. 237/238). Porém, a irresignação
apresentada pelos expropriados deve ser rejeitada com relação à avaliação do
terreno. Com relação à avaliação das benfeitorias, os
expropriados pugnam que a casa deve ser avaliada como 'residência padrão
médio', conforme fls. 269. Contudo, Sr. Perito Judicial classificou o padrão de
acabamento
como
'casa
simples
superior'
(fls.
240),
e
em
seus
esclarecimentos informa que a avaliação está em conformidade com as
determinações da CAJUFA e do índice SINDUSCOM R8N, que define casa
simples como 'térreas ou assobradadas, com projetos que demosntram
alguma preocupação com a distribuição interna, geralmente geminadas.
Podem apresentar cobertura para serviço e veículo. Utilizam materiais
econômicos', conforme esclarecimentos de fls. 312”.
Não fosse suficiente, como bem esclareceu o ilustre
expert no laudo complementar, “o assistente técnico dos expropriados
apresentou novas pesquisas e definiu o Valor do Vt como R$ 310.473,74, mas
não demonstrou como chegou a este valor com o unitário de R$
2.130,10/m2. Para a edificação, apresentou área construída aproximada de
185,00 m2, portanto sem homogeneização da garagem, contrariando
normas. Adotou o fator obsoletismo de 0,933 faz menção do coeficiente
Ross Heidecke, mas sem demonstração, quando no Laudo Provisório deste
perito demonstrou para 20 anos. A idade consta na Certidão de Dados
Cadastrais do Imóvel fls. 18 onde consta Ano de Construção 1994, daí para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040774-08.2014.8.26.0053 -Voto no 24277 – AHC
7
2014 decorreram 20 anos, adotado no laudo oficial. De todo o exposto, o valor
apresentado pelo A.T dos expropriados, face as falhas demonstradas, não
pode ser aceito” (fls. 326/330).
E diferentemente do que sustentam os expropriados,
observa-se que o valor do metro quadrado do terreno foi apurado de acordo
com o “unitário do médio do terreno na mesma região geo-econômica adotado
também em outros apossamentos da mesma região” (vide fls. 245 e
142/151).
Em suma, o laudo oficial traduz com perfeição a
situação do imóvel, sendo válida e correta a solução encontrada pelo ilustre
expert, que certamente atende ao princípio da justa indenização.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantida integralmente a r. sentença.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator